Tribunal: CARF
Processo: 12269.003664/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003664/2009-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.441 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MITRA COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO OMISSA.
As alegações de omissões existentes em decisão, provocadas pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidas como embargos de declaração para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
TODOS OS FATOS GERADORES.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória no 449 de 2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, sendo benéfica para o infrator. Foi
acrescentado o art. 32-A à Lei n° 8.212/91.
Conforme previsto no art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado.
Aplicação da Anistia instituída pela Lei 13.097/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para reratificar o Acórdão n° 2803004.175, de 11 de março
de 2015, para sanar a omissão apontada quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art.
49 da Lei n° 13.097, de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003664/2009-13
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003664/2009-13

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, representada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), contra o Acórdão n° 2803-004.175, de 11 de
março de 2015 (efls. 1029 a 1059), que recebeu as seguintes ementas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TODOS OS
FATOS GERADORES.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória no 449 de 2008, convertida
na Lei n° 11.941/2009, sendo benéfica para o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à
Lei n° 8.212/91.
Conforme previsto no art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se
de ato não definitivamente julgado.
Aplicação da Anistia instituída pela Lei 13.097/2015.
Recurso Voluntário Provido.
O dispositivo restou redigido nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto vencedor redator designado Conselheiro Eduardo de
Oliveira, para aplicar a anistia da Lei n. 13.097/2015. Vencidos os Conselheiros Helton
Carlos Praia de Lima e Oseas Coimbra Junior.
Os embargos foram admitidos por despacho (e-fls. 1065 a 1067), em razão de ter
o acórdão embargado dado provimento ao recurso voluntário para determinar aplicação da
anistia prevista no art. 49 da Lei n° 13.097, de 2015, sem ter se manifestado sobre o
cumprimento, pelo contribuinte, dos requisitos previstos no citado dispositivo legal para
aproveitamento do benefício em questão. Eis as razões do embargante:
Conforme se verifica pela leitura da ementa do acórdão embargado, a 3a Turma Especial
da Segunda Seção do CARF deu provimento ao recurso do contribuinte para determinar
aplicação da anistia prevista no art. 49 da Lei n° 13.097/2015.
O art. 49 da Lei n° 13.097/2015 estabeleceu anistia às multas previstas no art. 32da Lei
n° 8.212/1991, desde que observada, pelo contribuinte, condição estabelecida naquele
dispositivo legal qual seja a apresentação da declaração de que trata o inciso IV do
caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega.
Não se manifestou a Eg. Turma sobre o cumprimento, pelo contribuinte, dos requisitos
previstos naquele art. 49 da Lei n° 13.097/2015, para aproveitamento do benefício em
questão. É o relatório do necessário.
Em sessão de 10 de agosto de 2018 o julgamento dos embargos foi convertido em
diligência, por meio da Resolução no 2301000.707, de e-fls. 1068/1070, para que a unidade
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003664/2009-13

preparadora informasse se a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei 8.212,
de 1991, que foi apresentada com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, motivando o auto de infração em julgamento, foi entregue até o
último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Em atendimento ao solicitado na Resolução no 2301-000.707, o auditor fiscal
elaborou Informação Fiscal de e-fls. 1073/1074, prestando os seguintes esclarecimentos:
A auditoria se iniciou com o Termo de Início de Procedimento Fiscal – fl.15, lavrado
em 26.09.2008 com ciência pelo contribuinte na mesma data.
Anexamos planilha com as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
serviço e Informações para Previdência Social utilizadas na auditoria fiscal, que
originaram o auto de infração em questão, de onde se constata terem sido em todas a
competências as declarações entregues dentro do prazo estabelecido no artigo 49
da Lei no 13.097. (grifei)
Destaque-se que, devidamente cientificada a contribuinte do resultado da
Diligência, cf. certificado às e-fls. 1079 do presente, a mesma não se manifestou. Retornados os
Autos a este Egrégio Conselho, novo sorteio para relatoria foi realizado e o processo foi
distribuído a esta Conselheira.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Os Embargos de Declaração estão disciplinados no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, que assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003664/2009-13

V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de Recurso
Voluntário de e-fls. 1029/1059, sob a luz dos embargos interpostos pelo interessado de e-fls.
1060/1061, com a motivação desta apreciação advindo do acolhimento dos citados embargos
pelo Despacho de Admissibilidade, proferido pela Presidência desta Turma Ordinária, de e-fls.
1065/1067, constata-se que realmente o Acórdão Embargado resultou em decisão omissa.
Da reanálise dos autos, fica patente que a Relatoria do Acórdão embargado
considerou que a multa aplicada no presente auto de infração CFL 68 está abarcada pela anistia
concedida pela Lei 13.097/2015, mas realmente não é possível aferir no voto proferido se a
Contribuinte enquadra-se na citada norma, inexistindo no mesmo referência de que a declaração
de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212/1991 (GFIP) teria sido apresentada
até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega (art. 49 da Lei no 13.097/2015).
Para dirimir a omissão evidenciada, de grande valia foi a juntada da Informação
Fiscal de e-fls. 1073/1074, onde pode ser verificado que as GFIP originais foram entregues à
rede bancária dentro do prazo estabelecido no artigo 49 da Lei no 13.097/2015. Vide tabela
constante da Informação Fiscal:

Diante de tais constatações, evidencia-se que, na correta apreciação dos autos sob
a luz dos embargos interpostos e do resultado da Diligência solicitada, resta sanada a omissão
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003664/2009-13

com a juntada de documentação comprobatória para apreciação dos requisitos da anistia
reconhecida.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para,
reratificar o Acórdão n° 2803004.175, de 11 de março de 2015, para sanar a omissão apontada
quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 49 da Lei n° 13.097, de 2015.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital